Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONSTATAÇÃO SITUAÇÃO “BAIXADA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução à sócia administradora e estabeleceu a data de 15/02/2023 como marco inicial para a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor da sócia administradora da empresa executada, nesta sede agravada, bem como identificar se há equívoco da decisão em relação ao marco inicial fixado para a contagem da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
4. Demonstrado que a empresa contribuinte efetuou a baixa junto à Receita Federal, não sobressai sua dissolução irregular, circunstância que impede automático redirecionamento da execução fiscal contra a sócia administradora, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que esta conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócia, bem assim de sua responsabilidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Nos termos das teses fixadas, inexiste um marco legal para assim proceder.
6. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente fundado tão somente na aplicação do entendimento mais favorável à Fazenda Pública. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 435 do STJ. CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 927, III; art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 566, 571, 630 e 962; REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018. TJDFT, AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; AGI 0741367-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; AGI 0722649-77.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 24/8/2022; AGI 0715462-18.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/8/2022; APC 0003346-34.1993.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/12/2019.